Tribunal: TJBA
Processo: 8000365-76.2019.8.05.0020
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000365-76.2019.8.05.0020

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE BARRA DO CHOÇA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: PAULO LOPES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO, VANDERLEI RIBEIRO SOUSA

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO. AFASTAMENTO DO CARGO EM DECORRÊNCIA DE DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO ANULATÓRIA PROPOSTA PELO PRÓPRIO MUNICÍPIO. POSTERIOR SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO COM DETERMINAÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DO SERVIDOR. EFEITOS
EX TUNC
. DIREITO À PERCEPÇÃO INTEGRAL DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTES AO PERÍODO DE AFASTAMENTO INDEVIDO. RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRIVAÇÃO PROLONGADA DE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. OFENSA À DIGNIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS CORRETAMENTE APLICADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE.

I - O servidor público que é reintegrado ao cargo, por força de decisão judicial que anula o ato de seu afastamento, tem o direito de receber a remuneração e todas as vantagens pecuniárias que lhe seriam pagas durante o período em que esteve indevidamente desligado do serviço público.

II - A anulação do ato de afastamento opera efeitos
ex tunc
, restabelecendo o
status quo ante
e impondo à Administração Pública o dever de ressarcir integralmente o servidor pelos prejuízos sofridos, sob pena de enriquecimento sem causa do ente público.

III - A alegação do Município de que agiu em cumprimento de ordem judicial não afeta a sua legitimidade para ocupar o polo passivo da demanda e nem afasta sua responsabilidade pelo resultado, uma vez que foi o próprio ente que deu causa ao afastamento ao ajuizar a ação anulatória que, ao final, foi julgada improcedente.

IV - A supressão indevida e prolongada de verba de natureza alimentar configura dano moral
in re ipsa
, que prescinde de prova do sofrimento, sendo a indenização medida que se impõe para reparar a ofensa à dignidade e a angústia gerada pela instabilidade financeira.

V - O valor arbitrado a título de danos morais observa os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantido. Consectários legais fixados em conformidade com o entendimento dos Tribunais Superiores.

SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação e Remessa Necessária
nº

8000365-76.2019.8.05.0020
.

Acordam, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
integrar a sentença em Reexame Necessário
, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

Presidente

Relator – Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de justiça